Tribunal: TJSP
Processo: 2046044-09.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão da executada de substituir a fiança bancária por seguro garantia – Cabimento – Seguro garantia e a fiança bancária que são aptos a garantir o débito que constitui objeto do lançamento em equiparação ou antecipação à penhora – Inteligência dos arts. 9o, III, e 16, II, da Lei de Execução Fiscal – Apólice contratada que assegura o valor total

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão da executada de substituir a fiança bancária por seguro garantia – Cabimento – Seguro garantia e a fiança bancária que são aptos a garantir o débito que constitui objeto do lançamento em equiparação ou antecipação à penhora – Inteligência dos arts. 9o, III, e 16, II, da Lei de Execução Fiscal – Apólice contratada que assegura o valor total da cobrança com acréscimo de 30% – Prazo de vigência de 5 (cinco) anos superior ao exigido por ato normativo da Procuradoria Geral do Estado – Recusa da Fazenda, ademais, que não foi motivada por eventual insuficiência, irregularidade formal ou inidoneidade da nova garantia – Decisão que indeferiu o pedido reformada.
RECURSO PROVIDO.